Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719951-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO BALDUINO DE DEUS AGRAVADO: PAULO VITOR SILVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÁRCIO BALDUÍNO DE DEUS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0701844-14.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido da parte ora agravante de arresto cautelar. A parte agravante afirma ter ajuizado Execução de Título Extrajudicial e que, não localizados, descobriu que o executado tem utilizado contas de terceiros para receber valores, motivo pelo qual requereu o arrestou cautelar, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta a necessidade de reformar a decisão. Ressalta que juntou provas de que o executado está recebendo valores decorrentes de sua atividade profissional em conta de terceiro, principalmente na conta de sua genitora, com finalidade exclusiva de frustrar a execução. Salienta que os requisitos para o arrestou cautelar estão presentes, sendo necessário seu deferimento. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar o arrestou cautelar de valores da conta da genitora do executado, ora agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela confirmação da antecipação de tutela. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. Despacho de ID 72035562 determinando a intimação da parte agravada, entendendo pela inexistência de pedido antecipatório. Embargos de Declaração opostos no ID 72220703 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão quanto à análise do pedido antecipatório. É o relatório. DECIDO. Revogo o despacho de ID 72035562. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada proferida no ID 235653679 dos autos de origem: Trata-se de pedido formulado pelo exequente, ao ID 235592350, no qual requer, em síntese, o reconhecimento de fraude à execução, bem como a concessão de tutela de urgência cautelar para bloqueio de bens em nome de terceiro. Alega o exequente que o executado teria ocultado patrimônio mediante a transferência ou manutenção de bens em nome de sua genitora, Sra. Creusenilde da Cruz Silva, o que caracterizaria fraude à execução. Inicialmente, indefiro o pedido de tutela de urgência cautelar de arresto, no tocante à pesquisas de bens em face da genitora do executado. Em atenção ao art. 300, do CPC, a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos que, no presente caso, não se encontram preenchidos. A mera alegação de que bens estariam em nome da genitora do executado, sem a devida comprovação mínima da existência de ocultação patrimonial ou de transferência fraudulenta, não autoriza, por ora, a constrição judicial pretendida. Por fim, determino a intimação do executado, por meio de oficial de justiça, para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do pedido de reconhecimento de fraude à execução e de bloqueio de valores em contas bancárias da sua genitora, nos termos da petição de ID 235592350. Observe-se o endereço de citação (ID 216431796). Publique-se. (destaques no original) No intuito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no artigo 830 e de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, mormente quando evidenciados fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio, a fim de frustrar a execução. Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previsto no artigo 301 do CPC. Sobre a matéria, assim ensina José Miguel Garcia Medina: V. Arresto. O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis (cf. art. 830 do CPC/2015). (In, Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico]: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1.ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015) No caso dos autos, trata-se de verdadeiro arresto cautelar, porquanto o executado, ora agravado, sequer foi intimado para realizar o pagamento voluntário do débito, assim, imprescindível estar presentes os requisitos constantes no artigo 300 do CPC para deferimento do pedido liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. RESULTADO DE CONSULTAS DE ENDEREÇOS VIA SISTEMAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. PENDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil possibilitam o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto cautelar) para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos da plausibilidade de direito e perigo de demora, não comprovados no presente caso. 2. Referida medida não se confunde com o arresto executivo descrito no artigo 830 do CPC, que permite o arresto de bens após tentativa frustrada de citação do executado, inclusive, na modalidade online, com base na aplicação analógica do artigo 854 do CPC. 3. Considerando que no presente caso resta pendente o resultado de pesquisas realizadas via sistemas judiciais disponíveis para localização dos endereços dos devedores, inviável a concessão do arresto online no referido momento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996905, 0750710-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento do arresto cautelar (art. 301 do CPC), como medida constritiva de pré-penhora de bens do devedor para assegurar futura satisfação de crédito certo, exige a demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: plausibilidade do direito vindicado e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Na hipótese, a parte autora não comprovou a presença dos requisitos cumulativos previstos do art. 300 do CPC, eis que não há nos autos comprovação do estado de insolvência ou a prática de atos, indene de dúvidas, que externem condutas fundadas na má-fé, fatos que poderiam justificar, casuisticamente, urgência no bloqueio ou inserção de restrições de ativos financeiros em face dos demandados. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1996126, 0704577-37.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de erro material no julgado, bem como a presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 4. O erro material judicial consiste em um desacerto no julgamento, em que há incorreção acidental em relação aos fatos do processo, à convicção do magistrado ou a elementos objetivos presentes nos autos, como o nome das partes ou o número do processo, ou, ainda, quando se verificam erros de digitação, ou de cálculo, dentre outras hipóteses. 5. A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. 6. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. 7. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de Julgamento: " A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome. É devido o arresto cautelar quando verificada a probabilidade do direito e a possível frustração da futura satisfação do crédito". (Acórdão 1989736, 0734021-52.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação civil pública que indeferiu o requerimento de afastamento do arresto sobre um dos imóveis do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção do arresto cautelar de imóvel quando os requisitos para a sua concessão estão presentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de natureza cautelar de arresto, medida urgente prevista no art. 301 do Código de Processo Civil, visa assegurar a prática dos atos executivos. 4. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória para apurar o valor da reparação pelos danos materiais e morais sofridos pelas pessoas naturais ou jurídicas afetadas pelo incidente (desabamento de um edifício), expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da tutela de natureza cautelar de arresto exige a presença dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil. É indispensável a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em razão do transcurso do tempo.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: n/a. (Acórdão 1990637, 0754617-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) No caso dos autos, restaram demonstrados tais requisitos. A parte agravante demonstrou a existência de dívida liquida, certa e exigível, bem como a ausência de pagamento pelo executado. Ademais, juntou documentação demonstrando que o executado tem recebido rendimentos do seu trabalho em conta da sua genitora, o que demonstra o intuito de frustrar a execução. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO SEM VÍNCULO SOCIETÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de indisponibilidade e constrição de patrimônio da sócia da empresa devedora para satisfação de débito no valor de R$ 354.331,38, sob o fundamento de que a medida implicaria redirecionamento da execução sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante aponta a utilização de conta bancária de terceiro, sem vínculo societário com a empresa executada, para ocultação patrimonial e fraude à execução, requerendo a concessão de tutela cautelar para arresto dos valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização de conta bancária de terceiro, sem vínculo societário com a empresa executada, para recebimento de valores devidos à devedora caracteriza fraude à execução; (ii) apurar a possibilidade de arresto de valores com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização de conta bancária de terceiro, desvinculada da empresa devedora e utilizada para ocultação de valores e desvio de pagamentos, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e configura fraude à execução (CPC, art. 774, I e II). 4. A conduta do devedor, que teria criado nova pessoa jurídica em nome de terceiro (genitora idosa) com o propósito exclusivo de frustrar a execução, dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a configuração de ardil para ocultação patrimonial. 5. Restou evidenciada a probabilidade do direito pelo relato circunstanciado e pela indicação de CNPJ utilizado para desvio dos valores devidos à executada. 6. O perigo de dano encontra-se presente no risco de insucesso da execução, caso não haja constrição imediata dos valores; o risco de dano reverso é mínimo, sendo a medida passível de reavaliação posterior. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 774, I e II, 995, 1.015, I, e 1.019, I. (Acórdão 1988588, 0751766-45.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.) Cabível, portanto, no caso dos autos, autorizar o arrestou cautelar requerido pelo exequente, ora agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizado arrestou cautelar nas contas da genitora do executado, até que seja encontrado e bloqueado o valor integral da dívida. Julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2025 15:26:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador